Tribunal: STF
Processo: AP 2565
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal em face de GERALDO CESAR KILLER, ANA MERE MARIGO KILLER E NELMA BARROS BRAGA PEROVANI, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.997/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foi arrolada 1 (uma) testemunha pelo Parquet.



    Efetivadas as citações, foram apresentadas defesas prévias e foram arroladas 16 (dezesseis) testemunhas pelo réu GERALDO CESAR KILLER, 16 (dezesseis) testemunhas pela ré ANA MERE MARIGO KILLER e 8 (oito) testemunhas pela ré NELMA BARROS BRAGA PEROVANI.



    Designei a audiência de instrução desta Ação Penal para o dia 22/11/2024, ocasião em que será realizada a oitiva da testemunha arrolada na denúncia, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e os interrogatórios dos réus (art. 400 do Código de Processo Penal).



    A Defesa de NELMA BARROS BRAGA PEROVANI requereu, em síntese, a intimação das testemunhas arroladas pela Defesa. 



    Sustenta que “não havendo intimação oficial, certamente haverá grande dificuldade à Defesa na tentativa de trazê-las à realização do ato, sobretudo de modo virtual, especialmente considerando que estes patronos não possuem qualquer tipo de contato com as testemunhas arroladas, tornando mais dificultosa as participações no ato”.



    Ao final, requereu a “juntada das cópias dos autos dos Inquéritos n.º 4.920/DF, n.º 4.879/DF, do IPL n.º 2023.0003935, e Petição n.º 11.105/DF, bem como suas respectivas medidas cautelares, a fim de instruir o processo e submeter todos os elementos neles produzidos ao crivo do contraditório” (eDoc. 75).



    É o relatório. DECIDO.



    No despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 



    Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 



    Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa.



    Por outro lado, verifico a pertinência do pedido de acesso para conhecimento das investigações relacionadas à acusada, tão somente nos autos do Inquérito 4.920/DF e da Petição 11.105/DF, pois a requerente não consta no rol de investigados do Inquérito 4.879/DF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito 4.920/DF e Petição 11.105/DF aos advogados regularmente constituídos por NELMA BARROS BRAGA PEROVANI, ressalvado o acesso às diligências em andamento, e INDEFIRO os demais requerimentos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente